Tribunal: CARF
Processo: 13646.720362/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13646.720362/2015-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-001.581 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
EDER ROSARIO AGENOR E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. PREVISÃO LEGAL
O cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte não afasta a aplicação
pelo Fisco da multa prevista em lei pelo atraso no cumprimento de obrigação
acessória correlata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração no qual é exigido do contribuinte crédito tributário
de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Belo Horizonte/MG (fl. 49 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, falta de intimação prévia, a
ocorrência de denúncia espontânea.

Transcrito do voto do acórdão no 02-79.050 da 2a turma da DRJ/BHE:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.720362/2015-61
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.581 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13646.720362/2015-61

O argumento denúncia espontânea utilizado para o pedido de cancelamento não
pode ser acolhido no âmbito administrativo, pois a matéria se encontra sumulada pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos seguintes termos:
(...)
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos
elementos necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração
é a informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa
entrega, a qual constou do lançamento.
(...)
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar.
(...)
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Assim, constatado o
atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só
está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa pertinente.
(...)
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
(...)
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa aplicada
de acordo com a legislação que rege a matéria.

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 61 onde não repete
as alegações já trazidas em sede de impugnação e, de forma bastante sucinta, alega que gerou as
guias de INSS e as pagou em dia, em conformidade com os dados declarados na GFIP, que
nunca teve empregado registrado, que nunca gerou guias de FGTS. Pede o cancelamento das
multas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
O recorrente não repete as alegações já trazidas em sede de impugnação de falta
de intimação prévia e ocorrência de denúncia espontânea, tornando-se essas matérias preclusas, e
desta forma não serão objeto de análise neste julgamento administrativo, prevalecendo a decisão
da turma julgadora de primeira instância de não acatá-las.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.581 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13646.720362/2015-61

Da multa aplicada
O recorrente alega que pagou em dia as parcelas devidas ao INSS, apresenta o que
seriam as guias de recolhimento (GPS) quitadas, diz que a empresa nunca teve empregado
registrado e nunca gerou guia de FGTS, e com esses argumentos se insurge contra a multa
aplicada no auto de infração em comento.
Não assiste razão ao contribuinte.
Da lei 8.212/91:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso o atraso na entrega da GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a
proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do
direto administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo
da obrigação acessória, e sua aplicação independe do pagamento pelo contribuinte das guias
correspondentes às contribuições declaradas nas GFIP, da condição pessoal ou da capacidade
financeira do autuado, da existência de danos causados à Fazenda Pública ou de contraprestação
imediata do Estado. A multa é aplicada, por meio do mesmo documento de lançamento, por cada
GFIP entregue em atraso no período fiscalizado, não havendo que se falar em infração
continuada. Os valores são aplicados conforme definidos na lei, verificados os limites mínimos
os quais independem do valor da contribuição devida.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.581 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13646.720362/2015-61

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital